Tribunal: TJPA
Processo: 0811147-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811147-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATO BRUNO NOVAES MANITO

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º-A, II, do CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, pois o paciente possui condenação transitada em julgado pela mesma prática delitiva.

2. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular n. 08 do TJ/PA.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao oitavo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

Dr. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
RENATO BRUNO NOVAES MANITO
, contra ato do douto Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo n. 0820034-25.2021.8.14.0401, o condenou, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB, à reprimenda de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, decretando-lhe, na oportunidade, sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso II, do CPPB.

Salienta, entretanto, que o paciente respondeu a todo processo em liberdade, e sua constrição foi determinada de ofício pelo Juízo na sentença, sem requerimento do
Parquet
, em afronta aos artigos 282 e 311, do Código de Ritos.

Argumenta, outrossim, que a medida segregacionista resta ancorada em fundamentos genéricos e inidôneos, não se fazendo presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos no art. 312, do CPPB.

Pugna pela concessão liminar da ordem, para revogação da prisão do coacto, ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito pugna pela concessão da ordem para colocar fim ao constrangimento ilegal imputado ao requerido, permitindo-lhe que aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

Em 24.07.2023,
indeferi a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...) 1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra os nacionais: Gleyson Roberto Macedo Souza, David Dos Santo Melo, Lucas Kauan

Da Costa Santos e Renato Bruno Novaes Manito, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 157 §2º II §2 º– A, I do CP Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 13h30min, os denunciados, em união de vontades e conjunção de desígnios, mediante grave ameaça com a utilização de uma arma de fogo, tomaram de assalto o estabelecimento comercial denominado “Fruteira e Peixaria Maju”, localizado na avenida Sul, Conjunto Providência, bairro da Maracangalha, nesta capital, renderam o proprietário e seu filho, que estavam trabalhando, e subtraíram dois aparelhos celulares, dois cartões de crédito, um anel de ouro, um cordão de ouro, dois relógios, documentos pessoais e a quantia de R$ 170,00.

Consta, ainda, que os denunciados chegaram no automóvel VW/Gol, preto, placa QVR3F08, estacionaram nas proximidades do estabelecimento e, enquanto Lucas Kauan e Raimundo, que estava portando uma arma de fogo, desceram para realizar a abordagem direta às vítimas, os outros dois permaneceram no veículo, no qual empreenderam fuga após a consecução do delito.

De acordo com a inicial acusatória, a Polícia Militar tomou conhecimento da ocorrência delitiva e passou a empreender diligências, obtendo a informação de que o veículo em questão se encontrava na avenida Dr. Freitas, próximo da antiga Prefeitura da Aeronáutica, onde realmente foi localizado e os denunciados foram presos, após uma tentativa de fuga que foi logo abortada, apreendendo-se no interior do automóvel dois aparelhos celulares e dois cartões de crédito, além de um revólver Taurus calibre .38 com 04 munições intactas e uma munição deflagrada.

2 - Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

O paciente, foi condenado a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial FECHADO, conforme consta na Sentença ID 93422492.

Nos termos do art. 387 §1º do CPP, o juízo sentenciante decretou a prisão preventiva do réu Renato Bruno Novaes Manito, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, pois foram constatados os motivos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do réu, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, II do CPP, em razão da periculosidade do agente revelada pelo modus operandi e pela reincidência específica na prática do crime de roubo.

3 - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades.

Conforme sua certidão de Antecedentes Criminais ID 93429990 e Documentos 93420093 e 93420094, o paciente possui condenação irrecorrível, nos autos de ação penal nº 00069122220148140401.

- Indicação da fase em que se encontra o procedimento

A sentença penal condenatória foi proferida em 04/07/2023, sendo, posteriormente, expedidos os mandados de intimação e o mandado de prisão do denunciado ID 96326746 (06/07/2023) e Guia Provisória de Execução Penal (ID 96603759).

O réu Renato Bruno Novaes Manito interpôs apelação, acostada no petitório

ID 96763522 (...)”. - ID 15268843

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

No tocante ao argumento de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da negativa de recorrer em liberdade
pautada em
argumentos vagos e elementos extraprocessuais
, sendo que
inexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública ou ao regular andamento da instrução criminal
,
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora mantida a custódia preventiva do paciente:

“(...) Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena restritiva de liberdade, nos termos do art. 33, § 2°, alínea ‘a’, do Código Penal.

Incabível, na hipótese a substituição da pena restritiva de liberdade por outras restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, pois o crime foi praticado com grave ameaça e a pena fixada se encontra em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Deixo de aplicar a detração da pena, uma vez que o tempo da sua prisão provisória não é suficiente para alteração do regime (CPP, § 2°, art. 387). Do mesmo modo, deixo de fixar valor mínimo para a reparação do delito, prevista no art. 387, IV do CPP, frente a ausência de pedido neste sentido, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do art. 387 §1º do CPP, Decreto a prisão preventiva do réu Renato Bruno Novaes Manito, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.

Verifico que estão presentes os motivos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do réu, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, II do CPP, em razão da periculosidade do agente revelada pelo modus operandi e pela reincidência específica na prática do crime de roubo
(...)”. - Negritei

Da leitura da sentença condenatória e dos demais documentos anexados aos autos, assim como das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

“(...) 3 - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades.

Conforme sua certidão de Antecedentes Criminais ID 93429990 e Documentos 93420093 e 93420094, o paciente possui condenação irrecorrível, nos autos de ação penal nº 00069122220148140401
(...)”.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Destaca-se ainda, que o ID 15087702, que consta a Certidão de Antecedentes Criminais do paciente RENATO BRUNO NOVAES MANITO, demonstra que foi condenado no feito n. 0022182-18.2016.8.14.0401, 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ARTS. 148, 157, § 2º, I, II E V, E 288 DO CPB. Inquérito:0024020120001567, Sentença Condenatória em 20/02/2019.

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade, encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos.

Desta feita, não existe,
a priori,
como asseverado alhures, hipótese de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente
.

Assim, conclui-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/10/2023